Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
direito tributário. apelação cível. mandado de segurança. ciplan. crédito de icms. transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. ausência de materialidade do icms. direito ao crédito nas operações anteriores. identificação de mercadorias transferidas. ausência de prova do direito líquido e certo. adc 49 stf. não garante crédito sobre produtos intermediários não consumidos totalmente. modulação dos efeitos. exercício de 2024. eventual ausência de norma sobre o regime de creditação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não comprovada o risco ou mesmo o direito líquido e certo, incabível a concessão de segurança. Nesse sentido, a não identificação precisa de risco de exação de ICMS sobre produtos, também não precisamente identificados, impede a concessão da segurança.
2. Eventual pleito de concessão de segurança concernente à garantia de créditos de ICMS sobre operações anteriores deve ser capaz de precisar as operações sujeitas a créditos, sob pena de eventual concessão de segurança conferir garantia tanto a créditos eventualmente legítimos, como a situações em que o crédito de ICMS é legalmente vedado.
3. Não sendo possível a realização de tal prova de maneira pré-constituída, não lhe resta liquidez e certeza. Portanto, inviável a busca de tal direito pela via do mandado de segurança.
4. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, a Suprema Corte estabeleceu que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma pessoa jurídica não enseja exação de ICMS, devendo ser garantido o direito ao crédito em operações anteriores.
5. A referida decisão, no entanto, não permite a conclusão de que são garantidos créditos de ICMS a operações anteriores referentes a produtos intermediários não integrados ao produto final.

6. Apelo conhecido e desprovido.